Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-04.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de motocicleta, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. Sustenta a apelante nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, ao argumento de que a comunicação exclusivamente eletrônica não atenderia ao comando legal, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação pessoal da autora, para fins de extinção do processo por abandono da causa, pode ser validamente realizada por meio eletrônico, à luz do art. 485, § 1o, do CPC, e da regulamentação do domicílio judicial eletrônico.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
4. O art. 246, § 1o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, impõe às empresas privadas a obrigatoriedade de manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, que devem ocorrer preferencialmente por esse meio.
5. A interpretação sistemática do CPC revela a preferência legislativa pela comunicação eletrônica dos atos processuais, reservando-se as formas tradicionais apenas às hipóteses de inviabilidade do meio eletrônico, conforme arts. 273 e 275 do CPC.
6. A Resolução CNJ no 455/2022 regulamenta o Domicílio Judicial Eletrônico e estabelece que, nos casos que exigem intimação pessoal, a comunicação eletrônica se considera realizada com o acesso ao seu conteúdo ou, não havendo consulta, automaticamente após o prazo regulamentar.
5. No caso concreto, a instituição financeira, pessoa jurídica de direito privado cadastrada no domicílio eletrônico, registrou ciência da intimação para impulsionar o feito, mas permaneceu inerte no prazo legal e não comprovou o recolhimento das custas de diligência determinadas, caracterizando abandono da causa.
6. A intimação eletrônica regularmente realizada supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC, inexistindo nulidade a ser reconhecida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC pode ser validamente realizada por meio eletrônico quando a parte, pessoa jurídica, estiver regularmente cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico. 2. Configura abandono da causa a inércia da parte autora que, intimada eletronicamente para impulsionar o feito e recolher custas de diligência, deixa de adotar as providências no prazo legal.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, V; 246, § 1o; 273; 275; 485, III e § 1o; 196; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 3o; Lei no 14.195/2021; Resolução CNJ no 455/2022, arts. 16 e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701265-03.2023.8.07.0007, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 2021811, 0715906-53.2024.8.07.0009, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 24/07/2025.